Tribunal: TJMT
Processo: 0011122-68.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011122-68.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO RODRIGUES QUEIROZ - CPF: 003.378.371-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEISE NUNES DA SILVA QUEIROZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA - ALEGADA
INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ELEMENTOS INTRÍNSECOS AOS TIPOS PENAIS – CULPABILIDADE QUE NÃO EXTRAPOLOU O TIPO PENAL.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Não há como acolher a tese defensiva quando o conjunto probatório se encontra corroborado pelas as declarações firmes e coerentes da vítima em todas as fases da persecução criminal, ao passo que ressaí intangível a tese absolutória, porquanto inexiste dúvida acerca da ocorrência do crime de lesão e tampouco do
animus laedendi
.

2.

Ausente fundamentação idônea para autorizar a avaliação negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, o seu afastamento é medida que se impõe.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

ADRIANO RODRIGUES QUEIROZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADRIANO RODRIGUES QUEIROZ
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 0011122-68.2019.8.11.0064, por meio da qual foi
condenado

pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§ 9º, do CP
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Irresignado, em suas razões recursais de ID 150117526, o apelante pugna, genericamente, pela reforma da sentença,
objetivando a
absolvição
; subsidiariamente, pugna pelo
redimensionamento da pena
, afim de que seja afastada a negativação dos vetores judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, pela manutenção da sentença e não provimento do recurso (ID 150117530).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais (ID 153805675).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O acusado,
ADRIANO RODRIGUES QUEIROZ,
foi denunciado

pela prática dos delitos tipificados no
art. 147 e art. 129, §9º, ambos do Código Penal, porque no dia 12 de setembro de 2019, por volta de 21h20min, na residência comum, localizada na Rua A12, 3056, Bairro Pedra 90, na cidade de Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal e com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira
Deise Nunes da Silva
.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença parcialmente procedente condenando-o pela prática do crime de
lesão corporal em âmbito doméstico
, à pena de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto e,
absolvendo-o do crime de ameaça
.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório:

Conforme declarado nas razões recursais, o apelante, apesar de confessar parcialmente os fatos articulados na denúncia, apresentou o interesse de recorrer da condenação, firme na possibilidade de absolvição.

Malgrado o inconformismo do réu,
o pleito absolutório não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime tipificado no art.
129, §9º, do Código Penal
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 2019.274255, auto de prisão em flagrante, pedido de providências protetivas,
Laudo Pericial nº 200.1.02.2019.021654-01
,
e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Com efeito, muito embora em juízo não tenham sido ouvidas testemunhas, é certo que em crimes de natureza doméstica e familiar tal realidade é comum, haja vista que, na grande maioria das vezes, tais delitos são cometidos à escusa da sociedade, no íntimo das residências e relação dos casais, o que resulta na necessidade de se conferir maior relevância à palavra da vítima.

Nada obstante a ausência de testemunhas, é incontroverso nos autos que ao ser ouvida em juízo, a ofendida
Deise Nunes da Silva
confirmou os fatos narrados ainda na fase policial, relatando que no dia dos fatos, após discussão do casal, o réu a xingou e a agrediu, incialmente jogando um copo de café contra ela, depois desferiu um tapa em seu rosto e, por fim, a empurrou contra a parede.

A ofendida contou ainda que as filhas do casal presenciaram todo o ato e gritavam para que o pai parasse com as agressões. Além disso,
Deise
confirmou que pegou uma faca para tentar se defender das agressões e, quando seu pai chegou ao local, interveio para que o réu não agredisse seu genitor, afirmando que ele estava muito alterado, com raiva e agressivo (ID 150117516).

Ademais, corroborando as declarações da vítima o Laudo Pericial nº 200.1.02.2019.021654-01 constante do ID 150117502, atesta que a vítima apresentava equimoses nas regiões
masseterina esquerda, face lateral do terço do braço direito e escapular direita
(sic).

O apelante, por sua vez, reconheceu que houve uma discussão entre o casal, mas afirmou que apenas empurrou a vítima, fazendo com que ela caísse contra a geladeira e se machucasse; disse que a vítima estava descontrolada, gritando e, por isso, começaram a discutir (ID 150117516).

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal contra a vítima
Deise Nunes da Silva
restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu.

A propósito, convém destacar que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria, quando corroborada por outros meios de prova.

Além disso,
não se pode olvidar que a mulher que sofre com a violência doméstica muitas vezes não consegue livrar-se do relacionamento, talvez devido ao temor, pressões psicológicas e econômicas, ameaças sofridas ou até mesmo por ter esperança de que as coisas possam mudar em razão de sentimentos, tal como no caso dos autos em que a vítima teve receio até mesmo de denunciar e realizar o exame de corpo de delito, por medo das ameaças que sofria.

Nesta mesma linha está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar as mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima:

HABEAS CORPUS. (...) LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...) 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Ademais, não bastasse isso, é por bem salientar que o delito e lesão corporal qualificado nos termos do §9º, do art. 129, do CP, tem como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta “
clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)”
(CUNHA, Rogério Sanches; Manual de Direito Penal – Parte Especial - arts. 121 ao 361; Volume único; 6ª ed. rev. ampl. e atual.; Editora JusPodivm, 2014).

Assim, apresenta-se impertinente qualquer alegação no sentido de desqualificar a versão da vítima, notadamente quando se encontra corroborada pelas demais provas dos autos, tal qual o caso em análise.

Com essas considerações,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

2.

Do pedido de redimensionamento da pena:

O estandarte defensivo subsidiário aponta como inidônea a fundamentação expendida pelo d. juízo
a quo
para exasperar a pena-base, com relação aos vetores da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
.

Nota-se que a d. magistrada
a quo
sustentou, a avaliação desfavorável da
culpabilidade
aduzindo:
“Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.” sic
ID 150117519.

Seguindo essa linha, a juíza
a quo
afirmou que o
motivo
do crime não seria favorável ao réu porque ele teria lesionado a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

Nesse contexto, é notória a carência de fundamentação da r. sentença, de modo a inferir que assiste razão ao apelante, pois a avaliação desfavorável dos mencionados vetores, no caso, evidencia-se inadequada, já que
as informações presentes nos autos não são capazes de elucidar
que a conduta do acusado extrapolou o tipo penal, inexistindo justificativa suficiente para maior reprovabilidade que reflita na pena imposta.

Ademais, o teor da justificativa quanto o
motivo do crime,
denota-se a superficialidade da análise, pois não há nos autos identificação do real motivo pelo qual o acusado teria agredido a vítima e afirmar que ele o fez
“sem nenhum motivo aparente” sic
não elucida o propósito ou causa da ação do réu, motivo pelo qual entendo ser insuficiente tal fundamentação.

E por isso, à vista dessas considerações, com a neutralização dos vetores outrora negativados, fixo a pena no mínimo legal, qual seja
03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase, não incidem agravantes e considerando que a pena se encontra no patamar mínimo, apesar de já reconhecida a presença da confissão espontânea do réu, fica obstada a atenuação da pena em razão do que dispõe a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, fica a
sanção DEFINITIVA
reajustada para
03 (três) meses de detenção.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço
o recurso de apelação criminal interposto p
or
ADRIANO RODRIGUES QUEIROZ
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas
para afastar a negativação dos vetores judiciais atinentes à
culpabilidade e motivos do crime
, redimensionando, por fim, sua sanção final para
03 (três) meses de detenção
,
mantido o regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023